Tribunal: TJES
Processo: 5004632-48.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004632-48.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WEVERTON MOREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004632-48.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WEVERTON MOREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: RICARDO BARBIERI MONTIBELLER - ES27556-A

ACÓRDÃO

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. REMIÇÃO DE PENA.
PROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. SENTENCIADO PORTADOR DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE
. 1.
ressalto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que entende que não se aplica remissão pela aprovação no ENEM em caso de conclusão do 2º grau, antes inclusive da prática criminosa.
. 2 – Recurso Desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004632-48.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WEVERTON MOREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: RICARDO BARBIERI MONTIBELLER - ES27556-A

VOTO

Como relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo
WEVERTON MOREIRA
, contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Criminal de Linhares, indeferiu o pedido da defesa de remição da pena com base na participação do reeducando na prova do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

A defesa aduz que o apenado faz jus à remição de dias de pena, uma vez que alçancou aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

Verifica-se não assistir razão ao pleito apresentado, ao se verificar que o apenado concluiu os estudos de 2º grau na escola CEEFMTI – Bartouvino Costa.

Oportunamente em que ressalto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que não se aplica remissão pela aprovação no ENEM em caso de conclusão do 2º grau, antes inclusive da prática criminosa.

Nesse sentido, cito:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM). REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. EXECUÇÃO PENAL. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO EM MOMENTO ANTERIOR. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. A remição ficta ou virtual da pena por estudo, em virtude de aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), não se aplica em caso de conclusão do ensino médio em momento anterior ao início da execução penal. 2. Agravo interno desprovido.(STF - HC: 235935 PR, Relator: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 04/04/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-04-2024 PUBLIC 12-04-2024)

No mesmo sentido segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. SENTENCIADO PORTADOR DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE. 1. Visando à ressocialização do apenado e tendo como base o direito fundamental à Educação, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio da Recomendação n. 44/2013 - posteriormente substituída pela Resolução n. 391/2021 -, estabeleceu a possibilidade de remição de pena à pessoa privada de liberdade, que, por meio de estudos por conta própria, vier a ser aprovada nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (ENCCEJA ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM. 2. Com efeito, o propósito da remição pelo estudo não é simplesmente diminuir o tempo de encarceramento, mas, sobretudo, fomentar a aquisição de novos conhecimentos e ferramentais educacionais por parte do apenado, de modo a facilitar a sua reintegração social. 3. No caso, tendo o apenado concluído o ensino médio e superior antes do início do cumprimento da pena, incabível a remição penal por aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio, visto que tal situação destoa do escopo da norma. 4. Ordem denegada. (STJ - HC: 705708 SP 2021/0360540-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Portanto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.